Tribunal: STF
Processo: Rcl 67615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adelina Neres de Sousa para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e a efetividade da decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão.



    A defesa técnica narra que a reclamante foi alvo de mandado de busca e apreensão em 31/1/2024.



    Afirma que, antes mesmo do cumprimento do mandado, a autoridade policial, peticionando nos autos das cautelares já deferidas, informou a existência de dois outros inquéritos conexos, e requereu, injustificadamente, a manutenção do sigilo em relação aos investigados que foram alvo das medidas cautelares.



    Assevera que o juízo indeferiu o pleito de manutenção do sigilo sob a justificativa de que “[o] pedido de manutenção do sigilo - aliás, à vista dos pedidos de habilitação, suposto sigilo - não merece prosperar, vez que significaria violação aos direitos dos investigados que foram alvo das medidas deferidas na decisão id 2014152658, havendo notícia, inclusive, da ocorrência de prisão em flagrante por ocasião da diligência”.



    Aduz que, cumpridas as medidas cautelares, a autoridade policial reiterou o pedido de manutenção do sigilo ilegal, para que, nem as partes, nem seus advogados, tivessem acesso integral aos inquéritos, o que foi novamente indeferido pelo juízo de origem.



    Sustenta que, mesmo após decisão do juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, até a presente data não teve acesso aos autos dos Inquéritos Policiais 1067975-43.2022.4.01.3700 e 1035406-86.2022.4.01.3700.



    Expõe que já juntou procuração e requereu habilitação, de forma que a sonegação do acesso aos autos constituiria afronta à Súmula Vinculante 14 e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque já houve o recebimento da apelação criminal interposta e, brevemente será intimada a apresentar razões recursais sem ter acesso integral aos autos.



    Argumenta que, cumpridos os mandados de busca e apreensão, com autorização de acesso a dados em aparelhos eletrônicos apreendidos desde 21/02/2024, nenhum laudo pericial de extração foi juntado até hoje, a revelar o descaso e o descompromisso da autoridade policial com a facilitação do exercício da defesa técnica efetiva, prolongando indefinidamente a duração de medidas cautelares pessoais.



    Sustenta que, na verdade, a autoridade policial, insatisfeita com o indeferimento da manutenção do sigilo dos autos, está, por si só, mantendo-o em segredo ao sonegar a apresentação dos relatórios de extração de dados de medida já cumprida há mais de 30 (trinta dias) para que possa prosseguir em sigilo com a investigação já deflagrada.



    Diante disso, alega ser o caso de determinação de juntada imediata dos relatórios e laudos periciais de extração, sob pena de permanência do já configurado crime de abuso de autoridade, haja vista a autoridade policial ter, dolosa e declaradamente, conspirado para prejudicar o acesso aos autos por parte de advogado regularmente habilitado, conduta que, segundo entende, estaria prevista no art. 32 da Lei n. 13.869/2019.



    Ao final, requer:



    a) a concessão de tutela de urgência para suspender o curso da investigação e fluência do prazo de razões de apelação criminal, até julgamento de mérito da reclamação; bem como para determinar a imediata restituição dos bens já periciados (aparelhos celulares, computadores, tablets etc.) e inservíveis à investigação; 



    b) a concessão de tutela da evidência para determinar à autoridade policial a juntada imediata dos relatórios definitivos e laudos periciais de extração dos aparelhos telefônicos, computadores, tablets e congêneres; 



    c) a concessão da tutela de evidência para garantir o acesso imediato da defesa técnica a todos autos conexos, especialmente os PJEs 1067975-43.2022.4.01.3700 e 1035406-86.2022.4.01.3700, para que se conheça todo o conteúdo produzido ao longo dos mais de três anos de investigação; 



    d) a colheita de informações do reclamado; 



    e) a oitiva da Procuradoria Geral da República; 



    f) seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas de urgência e da evidência, garantindo a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e; 



    g) comunicação à Corregedoria Geral da Polícia Federal para instauração de sindicância de procedimento disciplinares cabíveis em relação às autoridades policiais pela prática de abuso de autoridade, dentre outras ilegalidades (doc. 1, p. 6).



    Requisitei prévias informações à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Maranhão, que as prestou por meio do Ofício n. 8/2024/DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MA (doc. 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGADA RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LASTREIAM O INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL. INATENDIDOS OS REQUISITOS DA RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVADA A NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO CONFIRMADA A AGRESSÃO À SÚMULA Nº 14 DO STF. DILIGÊNCIA PENDENTE. EVENTUAL POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO TEMPORARIAMENTE. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 30, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade policial:



    A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da autoridade policial subscritora, na qualidade de atual Presidente do inquérito policial nº 1020230-04.2021.4.01.3700 e no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, prestar as informações requisitadas.



    O inquérito policial referenciado, que deu ensejo à representação por medidas cautelares, dentre elas a busca e apreensão, tombada sob o nº 1082983-26.2023.4.01.3700, tramita perante a lª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão, e investiga crimes envolvendo a emissão de diplomas material e/ou ideologicamente falsos, bem como a oferta irregular de cursos de graduação, sem credenciamento e autorização do MEC. 



    Além dos reclamantes ADELINA NERES DE SOUSA, EDIVÂNIA NERES DE SOUSA SILVA, FRANCISCO AMÂNCIO DE SOUSA e LUÍS CARLOS MONTEIRO DA SILVA, o apuratório investiga também a participação de outras pessoas, dentre elas o senhor MARCELO ANTÔNIO TELES SANTOS, proprietário da "M. A. TELES SANTOS LTDA", que é a FACULDADE SAO MARCOS - FASAMAR. 



    A conexão aventada por esta autoridade policial entre os inquéritos nº 1020230-04.2021.4.01.3700, nº 1067975-43.2022.4.01.3700 e nº 1035406-86.2022.4.01.3700 consistiu justamente por figurar como investigado em comum aos três procedimentos a pessoa de MARCELO ANTÔNIO TELES SANTOS e sua instituição de ensino, a FASAMAR, como emitente de diversos diplomas supostamente falsos, para inúmeros alunos de cursos de nível superior irregulares ofertados pelas demais pessoas investigadas em cada um dos apuratórios. 



    Nesse sentido, os ora reclamantes não estão sendo investigados em nenhum dos inquéritos policiais mencionados, além do IPL nº 1020230-04.2021.4.01.3700, ao qual possuem amplo acesso (e à cautelar de nº 1082983-26.2023.4.01.3700). 



    A manifestação desta autoridade policial pelo reconhecimento da conexão probatória entre os feitos foi no intuito de unificar os procedimentos em uma única investigação, visando deflagrar trabalho ostensivo de repressão a tais práticas de forma simultânea, impedindo que a repercussão da ação da Policia Federal levasse os responsáveis por outras instituições clandestinas da região a promoverem destruição e ocultação de provas, ameaça e constrangimento de vitimas e testemunhas e, principalmente, que ocultassem bens ou se desfizessem dos mesmos, proporcionando maior efetividade às ações. 



    Nessa toada, esta signatária manifestou-se no seguinte sentido nos IPLs nº 1067975-43.2022.4.01.3700 e nº 1035406-86.2022.4.01.3700: “Considerando a existência de inquérito policial mais antigo (nº 2020.0114298, no Pje nº 1020230-04.2021.4.01.3700), investigação que se encontra em estado mais avançado de apuração, que tramita nesta Delegacia Especializada, sob a presidência desta autoridade policial, o qual também tem como investigado a pessoa de Marcelo Antônio Teles Santos, e apura fatos semelhantes (suposta expedição de diplomas falsos a alunos de faculdade sem credenciamento e autorização do MEC e subsequentes requerimentos de registro profissional junto a Conselho Profissional neste estado), tendo em vista a possível conexão instrumental / probatória / processual entre os fatos (art. 76, III, do CPP - “Art. 76. A competência sera determinada pela conexão: III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstancias elementares influir na prova de outra infração”), a justificar a sua apuração conjunta, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência, mostra-se oportuna a submissão do presente feito ao r. Juízo, após manifestação ministerial, para análise quanto à possibilidade de declínio de competência à 1ª Vara Federal Criminal desta Seccional, na qual tramita o IPL 2020.0114298.”). 



    Concordando com a manifestação, nos autos nº 1067975-43.2022.4.01.3700, o MM. Juiz Federal Titular da 2ª Vara da SJMA declinou da competência ao juízo da lª Vara Federal por dependência ao Processo nº 1020230-04.2021.4.01.3700, encaminhando o feito para apuração conjunta (ID 2047417156 dos autos nº 1067975-43.2022.4.01.3700). 



    Todavia, após a redistribuição do feito, o D. Juiz Federal da lª Vara Federal Criminal da SJMA suscitou conflito negativo de competência (ID 2092249693), por ter entendido não haver a conexão probatória aventada, tendo asseverado, inclusive, o seguinte: “De relevo, ainda, que os responsáveis pela primeira instituição, Faculdade Adelima Moura, não coincidem com os responsáveis pelas duas últimas e tampouco há registro de que hajam colaborado uns com os demais, havendo como único ponto de toque entre as investigações o investigado Marcelo Antônio Teles Santos, que figura, em ambos os inquéritos, como responsável pela confecção dos diplomas tidos por falsos. Nesse passo, não vislumbro conexão subjetiva ou probatória entre os casos.” (grifei). 



    Quanto ao inquérito policial nº 1035406-86.2022.4.01.3700, da mesma forma, o juízo a quo concordou com a manifestação pelo reconhecimento da conexão probatória (ID 2067141666), e enviou os autos ao juízo da 1ª Vara Federal Criminal da SJMA, no qual foi determinado o arquivamento do IPL para apuração conjunta ao inquérito nº 1020230-04.2021.4.01.3700 com a associação dos autos e o traslado das pegas necessárias, tendo sido promovida por esta AP a juntada de cópia integral dos autos então arquivados no IPL principal, em forma de apenso. 



    Demais disso, não houve qualquer pedido dos reclamantes direcionado a esta autoridade policial de acesso a estes outros dois inquéritos policiais, o que demandaria um despacho fundamentando as razões de eventual negativa, cabendo aos peticionantes demonstrarem tal ocorrência. 



    Por fim, os reclamantes alegam terem sido alvos de busca e apreensão na data de 31/01/2024, quando na verdade o cumprimento das medidas cautelares pleiteadas e deferidas no bojo dos autos nº 1082983-26.2023.4.01.3700 se deu no dia 21/02/2024, conforme o Relatório Consolidado em anexo. 



    Insta salientar que, conforme informado em ID 2124838641 da cautelar nº 1082983-26.2023.4.01.3700, as extrações de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos estão sendo efetuadas pelo Setor Técnico-Cientifico da Superintendência da Policia Federal do Maranhão regularmente, tendo sido explanadas as limitações técnicas pelo Chefe daquele Setor que ensejaram em pedido de prorrogação do prazo para a sua conclusão, diante da quantidade de objetos apreendidos. Ressalta-se que os bens já periciados e inservíveis investigação estão sendo restituídos, conforme se observa no TERMO DE RESTITUIÇÃO N° 1029969/2024 acostado em ID 2124838641 dos autos no 1082983-26.2023.4.01.3700, em que se restituiu um telefone celular já periciado ao seu proprietário, Jackson Ferreira de Oliveira. 



    Pelos motivos já expostos, verifica-se que não houve descumprimento da Súmula Vinculante no 14 do STF, nem tampouco a qualquer regramento contido no ordenamento jurídico pátrio, sendo estas as informações pertinentes ao caso em exame (doc. 27, pp. 3-6 — grifado no original).



    Da leitura das informações, percebe-se que a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Maranhão assegurou que a parte reclamante não está sendo investigada em nenhum dos inquéritos policiais mencionados, além do Inquérito 1020230-04.2021.4.01.3700, ao qual já possuiria amplo acesso, como também à Medida Cautelar 1082983-26.2023.4.01.3700.



    Tal informação é respaldada pela decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão, que indeferiu o pedido de manutenção do sigilo formulado pela autoridade policial nos autos da Medida Cautelar 1082983-26.2023.4.01.3700, podendo-se constatar, ainda, que os Inquéritos Policiais 1067975-43.2022.4.01.3700 e 1035406-86.2022.4.01.3700 estavam, até aquele momento, sob a jurisdição do Juízo da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Maranhão (doc. 9).



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/3/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 



    2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Registre-se, ademais, que não há nos autos informação de que a parte reclamante tenha requerido acesso aos Inquéritos Policiais 1067975-43.2022.4.01.3700 e 1035406-86.2022.4.01.3700 e que tal acesso lhe tenha sido negado fora das hipóteses previstas em lei (art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    À Secretaria para que retifique a autuação, fazendo constar como autoridade reclamada a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Maranhão, com exclusão do Juiz Federal da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator